Tribunal: STJ
Processo: 0747812-88.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974869 - DF (2025/0236542-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ADELAR SERPA
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SÚMULA No 182/STJ. MULTA. ARTIGO
1021 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal
já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2.

É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,

requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática, por
não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno
em votação unânime.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 2533241d-4270-4b7f-9427-a1bd37b3ce9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974869 - DF (2025/0236542-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOSE ADELAR SERPA
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - DF040427
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ. MULTA.
ARTIGO 1021 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2.

É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,

requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é automática,
por não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do agravo
interno em votação unânime.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE ADELAR SERPA contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 2.301/2.302) que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Naquela oportunidade, concluiu-se que o agravante deixou de impugnar
especificamente os seguintes fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, a saber: a incidência da Súmula no 83/STJ; a ausência de indicação dos
acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência - Súmula no 284/STF; incidência
da Súmula no 13/STJ e aplicação da Súmula no 518/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls. 2.303/2.540), o recorrente alega que

"o Agravo em Recurso Especial tem cabimento devido a violação
de diversas Leis Federais, conforme já exposto no recurso, notemos
novamente:
a) Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), artigos
46, 53, inciso III, alínea “a” e artigo 512;
b) Lei Federal n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), artigo 16;
c) Lei Federal n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor),
artigos 93, inciso II e 103, inciso III;
d) Além da violação aos enunciados das Súmulas 33 e 297 do
Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 23 e jurisprudência recente e
majoritária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Documento eletrônico VDA50785858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: 99079ea3-b6e7-4a61-ba98-cbe7813daf76

Aduz que "as referidas Leis Federais preveem a possibilidade de
ajuizamento do presente feito na sede da instituição financeira ré, bem como que nas
demandas de liquidação de sentença a competência é concorrente, do foro onde a
prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a
escolha ao autor, o qual no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF".
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação pleiteando a
aplicação de multa por caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
A decisão recorrida não conheceu do recurso por falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, a saber: a
incidência das Súmulas nos 13, 83 e 518/STJ e 284/STF.
No presente agravo interno, contudo, o recorrente deixou de rebater o
referido fundamento.
Nesse cenário, incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ, conforme se observa do seguinte
precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INEPTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(...)
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 408.643
/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6
/11/2014, DJe 14/11/2014).

Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação da
reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:47
Código de Controle do Documento: 99079ea3-b6e7-4a61-ba98-cbe7813daf76

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.869 / DF
Número Registro: 2025/0236542-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084652819944013400 07478128820248070000 7478128820248070000 84652819944013400 9400085141
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ADELAR SERPA
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - DF040427
BRENDA CRISTINA MONTEIRO DA SILVA - DF067968
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ADELAR SERPA
ADVOGADO
: PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - SC034252
Documento eletrônico VDA51584596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:13
Código de Controle do Documento: 2f811205-da58-4695-bc3c-c1c56625cfb7

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MILENA PIRAGINE - DF040427
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:13
Código de Controle do Documento: 2f811205-da58-4695-bc3c-c1c56625cfb7